Tribunal: TCU
Processo: 040.083/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou procedente representação sobre possíveis irregularidades relacionadas a pregão eletrônico cujo objeto contemplou a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo ao processamento e cobrança de multas lavradas, na forma de autos físicos e/ou eletrônicos, oriundos da fiscalização realizada pelos agentes da Agência e órgãos conveniados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa processual, de pedidos de reexame interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Plansul Planejamento e Consultoria Eireli em face do Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário , relativo à representação afeta a irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico 30/2018, que teve por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo ao processamento e cobrança de multas lavradas, na forma de autos físicos e/ou eletrônicos, oriundos da fiscalização realizada pelos agentes da Agência e órgãos conveniados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.